Tribunal: TJSP
Processo: 2210457-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acordo entabulado entre as partes - Alegação da agravante de que o acordo não foi devidamente cumprido, na medida em que os valores não foram levantados com acréscimos financeiros próprios dos depósitos judiciais geridos pelo Banco do Brasil, quais sejam, juros e correção monetária até a data do efetivo levamento – Partes que devem efetuar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acordo entabulado entre as partes - Alegação da agravante de que o acordo não foi devidamente cumprido, na medida em que os valores não foram levantados com acréscimos financeiros próprios dos depósitos judiciais geridos pelo Banco do Brasil, quais sejam, juros e correção monetária até a data do efetivo levamento – Partes que devem efetuar o levantamento da porcentagem a que tem direito com juros e correção monetária sobre os depósitos judiciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210457-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABRINA
RODRIGUES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SONIA LUCIA
PERDIGÃO PACHECO DE TOLEDO e VICTOR HUGO PEREIRA GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210457-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
DECISÃO No 40360
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2210457-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : SABRINA RODRIGUES SANTOS
AGVDOS. : SÔNIA LÚCIA PERDIGÃO PACHECO DE TOLEDO E OUTRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Acordo entabulado entre as partes - Alegação da
agravante de que o acordo não foi devidamente cumprido,
na medida em que os valores não foram levantados com
acréscimos financeiros próprios dos depósitos judiciais
geridos pelo Banco do Brasil, quais sejam, juros e correção
monetária até a data do efetivo levamento
Partes que
devem efetuar o levantamento da porcentagem a que tem
direito com juros e correção monetária sobre os depósitos
judiciais Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Sabrina
Rodrigues Santos contra a r.decisão do Magistrado digitalizada às fls. 680 (do
cumprimento de sentença) que, nos autos da ação monitória que ajuizou contra
Sônia Lúcia Perdigão Pacheco, em fase de cumprimento de sentença (R$
137.616,44 março/2017), observou às fls. 677 que os acordos já foram pagos,
tendo vertido 30% para o exequente Vitor e 30% para a exequente Sabrina, tudo
de conformidade com as decisões de fls. 642 e 651; consignou, ainda, que, com
os exequentes satisfeitos, o restante sobressalente depositado, de 40%, poderia
ser resgatado pela executada Sônia, com pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso deferida (fls. 54/56). Recurso regularmente processado,
sem resposta dos agravados (fls. 60).
2. A alegação da agravante é no sentido de que o acordo não foi
integralmente cumprido, na medida em que, do valor depositado em conta judicial
(R$ 144.030,05), em 13.06.2018, teria direito a 30% do valor depositado em juízo,
com acréscimos financeiros próprios dos depósitos judiciais geridos pelo Banco
do Brasil, quais sejam, juros e correção monetária até a data do efetivo
levamento, entretanto, conforme guia de depósito judicial, a agravante apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210457-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
levantou o valor de R$ 43.209,00 (fls. 677), sem qualquer correção. Pretende,
portanto, que o valor de R$ 144.030,05 seja atualizado para agosto de 2020, nos
termos formulados no acordo, bem como seja obstado o levantamento do valor
de 40% depositado em juízo, e determinada a expedição de ofício do Banco do
Brasil para obter os extratos da conta judicial para os meses de agosto e
setembro/2020, meses em que houve os respectivos levantamentos.
3. De início, registro que, em consulta aos autos principais
(cumprimento de sentença), já houve determinação do Magistrado de expedição
de ofício ao Banco do Brasil, solicitando o saldo atualizado dos valores contidos
no feito (cf. despacho de fls. 682), ratificado às fls. 691.
No mais, relevantes são as razões invocadas no instrumento, na
medida em que o acordo entabulado entre as partes previu que: “As partes
concordam que o valor total do acordo estabelecido no importe de R$ 43.209,00
(quarenta e três mil, duzentos e nove reais) para a data de 13.06.2018,
equivalente a 30% do valor depositado em juízo, e que esse valor deverá ter os
acréscimos financeiros próprios dos depósitos judiciais depositados geridos pelo
Banco do Brasil, quais sejam a correção monetária e os juros até a data do
efetivo levantamento” (cláusula 4a fls. 511).
No caso “sub judice”, conforme “relatório de pagamento”, a
agravante recebeu o valor de R$ 43.209,00 (30% do valor depositado em juízo
R$ 144.030,05), entretanto, sem os consectários legais.
Todavia, conforme ofício do Banco do Brasil, o valor depositado
atualizado remontava em R$ 147.881,03, em janeiro de 2019, ou seja, no período
em que o montante ficou depositado judicialmente sofreu acréscimo de correção
e juros (fls. 441).
A esse respeito, já se posicionou o C.STJ: “Esta Corte Superior
de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção
monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira
onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Esse
posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a
garantia da execução. Assim, procedido o depósito judicial no valor da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210457-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos” (STJ - Resp 1820963,
Rel. NANCY ANDRIGHI, Dec. Monocrática, Pub. aos 21/11/19).
Sem prejuízo, confira-se o teor das Súmulas/STJ, no 179 (“O
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde
pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”) e no 271
(“A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica
contra o banco depositário”).
Neste sentido, “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra indeferimento do pedido de
continuidade à execução da dívida pelo montante atualizado. Inviabilidade.
Responsabilidade do banco depositário pela correção monetária e juros
moratórios sobre os depósitos judiciais. Inteligência das Súmulas/STJ no 179 e no
271. Precedentes desta C. Câmara. Manutenção da decisão agravada.
Improvimento” (TJSP - Agravo de Instrumento no 2147676-20.2020.8.26.0000 -
Relator: Eduardo Abdalla - 14a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020).
Em consulta aos autos do cumprimento de sentença, foi possível
averiguar que o Banco do Brasil ainda não respondeu ao ofício expedido pelo
Magistrado às fls. 682, ratificado às fls. 691.
Desta forma, com a vinda do ofício, cada parte fará jus ao
levantamento da porcentagem a que tem direito, juntamente com os consectários
legais.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora